Tribunal: TJSP
Processo: 1020458-02.2018.8.26.0451
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
TRANSPORTE INTERMUNICIPAL. COBRANÇA DE "PERCENTUAL DE FISCALIZAÇÃO" PELA ARTESP.

Tem-se à vista que o valor cobrado sob o nomen iuris de percentual de fiscalização possui, com efeito, natureza de taxa, porquanto correlata com o exercício regular do poder de polícia, nos termos do que enuncia o art. 77 do Código tributário nacional (vide, a propósito, nesta Câmara, AC 1031589-23.2018 -Des.

Ementa:
TRANSPORTE INTERMUNICIPAL. COBRANÇA DE "PERCENTUAL DE FISCALIZAÇÃO" PELA ARTESP.

Tem-se à vista que o valor cobrado sob o nomen iuris de percentual de fiscalização possui, com efeito, natureza de taxa, porquanto correlata com o exercício regular do poder de polícia, nos termos do que enuncia o art. 77 do Código tributário nacional (vide, a propósito, nesta Câmara, AC 1031589-23.2018 -Des. Afonso Faro Jr, j. 1-11-2019).

Não provimento da remessa obrigatória e da apelação da autarquia.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000761416
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1020458-02.2018.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que
é
apelante
AGENCIA
REGULADORA
DE
SERVIÇOS
PÚBLICOS
DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP e
Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado VIACAO SAO PAULO SAO PEDRO
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao apelo e ao reexame necessário. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

AC 1020458-02.2018.8.26.0451 -TJSP -11a Câm.D.Púb. -DDNR –Voto 56.783
2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível 1020458-02.2018.8.26.0451
Procedência:
Piracicaba
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.783)
Apelante:
Agência Reguladora de Serviços Públicos
Delegados do Transporte do Estado de São Paulo -Artesp
Apelada:
Viação São Paulo São Pedro S/A
TRANSPORTE INTERMUNICIPAL. COBRANÇA
DE
“PERCENTUAL
DE
FISCALIZAÇÃO”
PELA
ARTESP.
Tem-se à vista que o valor cobrado sob o
nomen iuris de percentual de fiscalização possui,
com efeito, natureza de taxa, porquanto correlata
com o exercício regular do poder de polícia, nos
termos do que enuncia o art. 77 do Código
tributário nacional (vidē, a propósito, nesta Câmara,
AC
1031589-23.2018
-Des.
Afonso
Faro
Jr,
j.
1-11-2019).
Não provimento da remessa obrigatória e da
apelação da autarquia.
RELATÓRIO:
Viação
São
Paulo
São
Pedro
Ltda.
ajuizou
demanda contra a Agência Reguladora de Serviços

AC 1020458-02.2018.8.26.0451 -TJSP -11a Câm.D.Púb. -DDNR –Voto 56.783
3
Públicos Delegados do Transporte do Estado de São
Paulo -Artesp com o fim de declarar-se a inexigibilidade
da cobrança de verba designada como percentual de
fiscalização, incidente sobre 2% do faturamento que a
autora obtém sobre o serviço intermunicipal de transporte
de passageiros, bem como com o objetivo restituírem-se
valores pagos a esse título, ressalvada a prescrição
quinquenal.
Alega, ad summam, a demandante possuir valor
cobrado natureza de taxa relativa a exercício do poder de
polícia, de modo que não poderia estabelecer-se por meio
de decreto regulamentador. Diz mais que a criação desse
tributo invade competência da União e que, nos termos da
Lei complementar paulista 914/2002 (de 14-1), que criou
a Artesp, o percentual de fiscalização deve fixar-se nos
contratos celebrados, sem que se tenha chegado a termo
nos exigíveis correspondentes processos licitatórios, de
modo que não é caso de cobrá-lo da requerente que
presta o serviço púbico com apoio em permissões
concedidas antes da vigência dessa referida lei. Sustenta,
por fim, que ao adotar base de cálculo própria de imposto,
o versado tributo vulnera, ainda, a norma do § 2o do art.
145 da Constituição federal de 1988.
O M. Juízo de origem julgou procedente a ação,
anulando a cobrança do tributo, e determinou, com
incidência de correção monetária e juros de mora, a
repetição dos valores recolhidos pela autora, resguardada
a prescrição quinquenal. Condenou ainda a requerida no
pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, postergando-se a fixação destes para a fase
de liquidação de sentença (e-págs. 213-6).

AC 1020458-02.2018.8.26.0451 -TJSP -11a Câm.D.Púb. -DDNR –Voto 56.783
4
Ao par de remessa obrigatória, apelou a autarquia
paulista, firmando-se, em resumo, na regularidade da
cobrança do valor objeto, que se destina ao custeio de
atividades de supervisão, administração e fiscalização do
serviço público delegado. Diz mais que, fosse destinado
ao custeio de entes reguladores de atividades privadas, a
receita teria natureza de tributo, porquanto nesse caso
estaria configurado o exercício do poder de polícia, mas,
na hipótese de serviços públicos delegados a particulares
serviços cuja titularidade permanece com o estado , a
receita correspondente atrela-se ao dever de fiscalização
oriundo de um vínculo contratual. Pleiteia, quando menos,
que os juros de mora sejam computados, nos termos do
enunciado 188 da súmula do STJ, contando-se apenas a
partir do trânsito em julgado da sentença, bem como a
adoção da taxa referencial para a correção monetária até
a expedição do ofício requisitório (e-págs. 220-46).
Respondeu ao recurso (e-págs.248-57).
É o relatório em acréscimo ao da r. sentença,
conclusos os autos recursais em 20 de julho de 2020 (e-
pág. 269).
VOTO:
1.
Transita
a
controvérsia
dos
autos
por
duas
questões: (i) a da natureza da verba de percentual de
fiscalização, prevista no inciso V do art. 79 do Decreto
paulista 29.913/1989 (de 13-5), decreto esse que aprovou
o Regulamento bandeirante dos serviços rodoviários
intermunicipais de transporte coletivo de passageiros,
bem como (ii) a da possibilidade de sua cobrança atual.

AC 1020458-02.2018.8.26.0451 -TJSP -11a Câm.D.Púb. -DDNR –Voto 56.783
5
Lê-se no aludido inciso V do art. 79 desse Decreto
paulista 29.913, que a remuneração dos serviços objeto
se fixará por meio de sistema que assegure:
“coberturas das despesas de supervisão, administração e fiscalização dos serviços,
mediante alíquota de 2 (dois por cento) sobre o
valor
das
passagens
a
ser
recolhida
no
Departamento de Estradas de Rodagem".
É certo que consta de um decreto paulista posterior
o de n. 61.635, de 19 de novembro de 2015 preceito
revocatório do mencionado Decreto estadual 29.913/1989.
Todavia, calha que a eficácia do Decreto 61.635 está
condicionada à ultimação do processo licitatório dos
serviços de transportes públicos rodoviários, de maneira
que ainda persiste eficaz o Decreto 29.913 (neste sentido,
cf., brevitatis causa e pela recentidade, TJSP: AC
1009558-44.2018 -Des. Moacir Peres, j. 13-7-2020).
2.
Nos termos do art. 22 da Lei complementar
estadual 914/2002 (de 14-1), que criou a autarquia ora
recorrente, é receita da Artesp o “produto da arrecadação
da
remuneração
pela
execução
de
serviços
de
gerenciamento e fiscalização dos contratos, conforme
previstos nos contratos celebrados
como ônus variável,
taxa de fiscalização ou outra denominação que vier a ser
adotada” (inc. V), cujo valor cobrado de concessionários,
permissionários ou autorizados de serviços públicos de
transporte corresponde a “uma porcentagem da receita
operacional das empresas sob fiscalização da ARTESP”
(§ 1o).
Lê-se,
ainda
nesse
mesmo
art.
22,
que
“o
percentual referido no parágrafo anterior será definido no

AC 1020458-02.2018.8.26.0451 -TJSP -11a Câm.D.Púb. -DDNR –Voto 56.783
6
edital de licitação e estará registrado no contrato de
concessão ou no termo de outorga” (§ 2o).
Ausente, pois, o encerramento desse processo
licitatório, não pode um mero decreto regulamentador tal,
no caso, o de n. 29.913, de 1989 ir além do que se prevê
e, mais que isso, conflitar com a lei que se oferece à
regulamentação.
3.
No mais, tem-se à vista que o valor cobrado sob o
nomen iuris de percentual de fiscalização possui, com
efeito, natureza de taxa, porquanto correlata com o
exercício regular do poder de polícia, nos termos do que
enuncia o art. 77 do Código tributário nacional (vidē, a
propósito, nesta Câmara, AC 1031589-23.2018 -Des.
Afonso Faro Jr, j. 1-11-2019).
Não propicia a normativa de regência o discrimen a
que se aferraram as razões recursais entre, de um lado, a
fiscalização de atividades privadas e, de outro, a de
atividades públicas delegadas em pessoas particulares.
Não cabe distinguir, com efeito, em princípio, onde a lei
não distingue, nem se justifica, por fundamento suficiente,
uma distinção secundum ordinem naturæ rerum.
4.
Prepondera neste Tribunal de Justiça a orientação
adotada, quanto ao substancial, pelo M. Juízo de origem:
AC 0005494-95.2011 -Des. Castilho Barbosa, j. 10-
9-2013; AC 0013562-34.2011 -Des. João Carlos Garcia, j.
11-6-2014; AC 1001441-90.2018 -Des. Marcelo Martins
Berthe, j. 29-6-2019; AC 1061261-57.2018 -Des. Luis
Fernando Camargo de Barros Vidal, j. 27-5-2019; AC
1015084-83.2018 -Des. Percival Nogueira, j. 11-12-2019;
AC
1033675-11.2019
-Des.
Renato
Delbianco,
j.

AC 1020458-02.2018.8.26.0451 -TJSP -11a Câm.D.Púb. -DDNR –Voto 56.783
7
18-3-2020.
5.
Quanto à correção monetária dos valores e o
cômputos de juros moratórios, observa-se que a norma a
ser analisada na espécie é a Lei 11.960/2009, e não a Ec
62/2009,
fato
que
releva,
pois,
embora
ambas
as
normativas tenham critérios idênticos, a modulação dos
efeitos
da
declaração
de
inconstitucionalidade
foi
reconhecida pelo STF somente quanto aos precatórios.
Assim, determinou com acerto o M. Juízo de
origem que
“Tais
valores
deverão
ser
corrigidos
monetariamente pelos índices do IPCA-E a partir
do pagamento até o trânsito em julgado.
A partir do trânsito em julgado, nos termos do art.
167,
Parágrafo
Único,
do
Código
Tributário
Nacional, da Súmula no 188 do E. STJ e do
entendimento firmado nos REsp no 1.111.175/SP e
1.492.221/PR, os valores serão corrigidos unicamente pela SELIC, que corresponde ao
utilizado pela ré na evolução de seus próprios
créditos, salientando-se que tal índice já embute
correção e juros de mora em observância ao
princípio da isonomia, os juros de mora e a
correção monetária devidos pela Administração
pública devem seguir os índices por ela exigidos
para remuneração de seu crédito.”
É que, em observância ao princípio da isonomia, os
juros de mora e a correção monetária devidos pela
Administração pública devem seguir os índices por ela
exigidos para remuneração de seu crédito.
Ao par disso, comportando o Selic tanto o índice de
atualização monetária, quanto a taxa de juros moratórios,

AC 1020458-02.2018.8.26.0451 -TJSP -11a Câm.D.Púb. -DDNR –Voto 56.783
8
não é possível a fixação de dois termos distintos para a
fluência do índice unitário adotado.
Assim, tal como determinou o M. Juízo de origem,
deve a indexação observar, a partir do efetivo
desembolso, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial -Ipca-E; e, a partir do trânsito em julgado, a
correção monetária e os juros de mora devem, em
conjunto, obedecer a taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e de Custódia Selic.
Destaca-se,
a
propósito,
julgado
cônsono
de
relatoria do eminente Des. AROLDO VIOTTI na AC
1002356-73.2017:
“Portanto, tratando-se de restituição de tributo
cobrado em excesso e em desconformidade com a
legislação,
deve-se
aplicar,
em
relação
à
atualização monetária, a Tabela Prática deste
Tribunal, e, a partir do trânsito em julgado da ação,
a taxa SELIC no que tange ao referido acréscimo
financeiro e aos juros de mora, estes a partir do
trânsito em julgado da sentença, termo “a quo”
corretamente definido na r. sentença. Em se
tratando de repetição de indébito tributário, não
tem incidência a Lei Federal no 11.960/09.”
Sem reparos, portanto, a r. sentença de origem.
6.
Em remate, para o prequestionamento que se tem
entendido
indispensável
à
interposição
de
recurso
especial e de recurso extraordinário, cabe mencionar que
todos os dispositivos legais indicados nestes autos já se
encontram, de algum modo, sob a incidência dos
fundamentos suficientes para o desate das questões
decididas.

AC 1020458-02.2018.8.26.0451 -TJSP -11a Câm.D.Púb. -DDNR –Voto 56.783
9
POSTO ISSO, pelo meu voto, nego provimento à
remessa obrigatória e ao apelo da Artesp, acrescentando-
se apenas, em favor da demandante, o correspondente a
1% do montante a ser arbitrado, a título de honorários
advocatícios, na fase de liquidação de sentença, em
observância ao § 11 do art. 85 do Código de processo
civil (autos de origem 1020458-02.2018 da 2a Vara da
Fazenda pública da Comarca de Piracicaba).
É como voto.
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a esta modalidade de julgamento,
manifestar sua discordância no momento da interposição
de recursos.
Des. RICARDO DIP relator
(com assinatura eletrônica)